Tribunal: TJMT
Processo: 1016429-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Vistos, etc.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da ação anulatória PJe no 1000211-12.2019.8.11.0021, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, movida em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU - SICREDI ALTO XINGU, indeferiu o pedidode tutela de urgência, nos seguintes moldes:
“(...).
DA RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
IRREGULARIDADES NA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
Os autores alegaram na manifestação acostada nos eventos n. 20477604, 20809038 e 21452876 a existência de vícios formais no processo administrativo que teria consolidado em favor do réu a propriedade fiduciária do imóvel rural registrado na matrícula n. 8.344 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT, nos termos da Lei n. 9.514/1997.
Dentre as irregularidades aduziu as seguintes questões: i) ausência de prévia notificação pessoal para purgar a mora no endereço constante na cédula rural em nome de Iris Pessim Borges e Erida Mendes de Morais Pessim Borges; ii) incorreção do valor do débito expressado no procedimento administrativo; iii) erro na indicação do tamanho da área; iv) ausência de avaliação da área, objeto de expropriação.
Argumenta que, em razão de tais fatos novos, pugnou pela concessão de tutela de urgência, utilizando-se como fundamento o poder geral de cautela.
Feitas estas considerações, passa-se a análise do novo pedido de tutela de urgência, observando-se as alegadas irregularidades apontadas pelos autores nas referidas manifestações que foram acostadas nos eventos n. 20477604, 20809038 e 21452876.
Em relação à probabilidade do direito concernente ao primeiro ponto acima registrado (“i”), este Juízo não vislumbra neste momento.
Em relação à ausência de prévia notificação pessoal para purgar a mora, denota-se que o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Água Boa/MT teria realizado tal comunicação através de edital, pelo fato de as autoras, Sras. Iris Pessim Borges e Erida Mendes de Morais Pessim Borges, estarem em local incerto. Tal possibilidade se encontra disposto no art. 26, §4o da Lei n. 9.514/1997 (Id n. 20477609 – pág. 31/40).
Além disso, os atos praticados pelo titular notarial e registral possuem fé pública, porquanto, há presunção, ainda que relativa, da veracidade dos fatos ocorridos na sua presença.
Nessa senda, este Juízo não vislumbra por ora, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito quanto ao vício apontado na comunicação dos autores no procedimento administrativo regulado pela Lei n. 9.514/1997.
No que tange à probabilidade do direito concernente ao segundo ponto acima registrado (“ii”), este Juízo não vislumbra neste momento.
Apesar da alegação dos autores, não há elementos concretos quanto à existência de disparidade entre o valor indicado no processo administrativo regulado pela Lei n. 9.514/1997 e o valor real da dívida. Ademais, não restou suficientemente demonstrado, em sede de cognição sumária, que a suposta contradição, foi determinante para que, eventualmente, não tenha realizado a purgação da mora pelos devedores fiduciários.
Por sua vez, quanto à probabilidade do direito concernente ao terceiro ponto acima especificado (“iii”), este Juízo também não vislumbra neste momento.
Os autores afirmam que o tamanho da área teria sido informado incorretamente. Em que pese os argumentos indicados, embora possa ter havido a indicação equivocada do tamanho da área no Edital de Leilão (Id n. 20809819), verifica-se que restou consignado a identificação do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT.
Assim, este Juízo entende que, a princípio, poderia haver a correção de eventual erro material, visto que, aparentemente, é passível de ser sanado.
Além do mais, o eventual equívoco do tamanho da área apto a indicar erro essencial seria passível de inquinação por aqueles que eventualmente detenham o interesse em adquirir o bem, o que não ocorreu na hipótese deste feito.
De outra banda, em relação à ausência de avaliação da área, objeto de expropriação, este Juízo não vislumbra à existência de probabilidade do direito.
É importante consignar que o art. 24, inciso VI da Lei n. 9.514/1997 estabelece que no contrato que serve de título ao negócio fiduciário deverá indicar para a venda do bem em leilão público, o valor do imóvel e os critérios de sua revisão.
Pelo que se observa do título (Id n. 18090642), restou indicado o valor da avaliação do bem em R$ 6.335,850,40 (seis milhões, trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos reais e quarenta centavos), o que, a princípio, estaria em conformidade com a regra acima mencionada.
Diante do exposto, não havendo demonstração, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito concernente aos vícios apontados no procedimento administrativo que consolidou a propriedade fiduciária, nos moldes da Lei n. 9.514/1997, este Juízo INDEFERE o pedido de renovação da tutela de urgência, devido à falta de um dos requisitos indissociáveis, previsto no art. 300 do Código de Processo Civil.” (ID 22349989-origem)
Alega o agravante, em síntese, que mesmo com endereço certo e sabido, as agravantes Iris Pessim Borges e Erida Mendes de Morais Pessim Borges, não foram notificada pessoalmente para purgar a mora, e sim por Edital.
Assevera que houve irregularidade insanável, quando da realização dos Leilões Extrajudiciais, não providenciando a agravada a comunicação dos agravantes.
Sustenta que consta das Notificações de Mora tentadas pela agravada, erros materiais grosseiros e incorrigíveis, como o valor do débito a menor a ser pago, de R$ 1.517.049,97 (um milhão, quinhentos e dezessete mil, quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), bem como incluir-se uma majoração da área que na verdade hoje é de 791,9813 hectares e não 961,1501 hectares.
Registra que a realização do Leilão Extrajudicial se deu na Comarca de Porto Alegre-RS, tendo sido feita publicação do Edital em veículo de comunicação na Cidade de Cuiabá, MT, com falhas nas devidas e exigida notificações e comunicações, e ainda sem avaliação do imóvel, sem descrição das benfeitorias.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo ativo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Conforme relatado, os recorrentes insurgem-se contra a decisão que indeferiu o pedido formulado por eles de concessão da tutela antecipada para suspensão dos atos expropriatórios promovido pela instituição financeira requerida que culminou na consolidação do imóvel descrito na inicial da demanda originária, em razão da existência de vício ensejador de nulidade absoluta, dentre elas a ausência de notificação/intimação pessoal para purgar a mora e sobre a ocorrência do leilão; erros materiais grosseiros nas notificações de mora tentadas e no Edital de Leilões, relacionados ao valor do débito e tamanho da área, bem ainda que o Leilão Extrajudicial se deu na Comarca de Porto Alegre-RS, tendo sido feita publicação do Edital em veículo de comunicação na Cidade de Cuiabá, MT.
De início, convém ressaltar que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido pelo juízo de primeiro grau, não podendo exceder o seu limite para matéria não apreciada pelo julgador.
No caso dos autos, através da documentação juntada com a petição inicial, é possível constatar, ao menos neste Juízo preliminar, indícios de vícios no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade objeto do contrato de financiamento sub judice em mãos do credor fiduciário (requerido).
Tal conclusão, ao menos neste instante, decorre da divergência na prática dos atos extrajudiciais com as previsões constantes da Cédula de Crédito Bancário. Pela documentação anexa à inicial, por exemplo, não se verifica que todos os devedores tenham sido cientificados pessoalmente das datas dos leilões realizados para a alienação do imóvel sub judice.
E tal exigência, embora não prevista na legislação pertinente ao sistema financeiro de habitação, tem sido considerada como indispensável pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça Maotogrossense, sob argumento de que o leilão seria a última oportunidade de o devedor adimplir a obrigação e se ver livre da expropriação:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019 – Destaquei)
“E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DOS DEVEDORES FIDUCIÁRIOS NA POSSE DO IMÓVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA TÃO SOMENTE A NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA – CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico neste Tribunal, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que em casos de consolidação de propriedade de imóveis sob contrato de alienação fiduciária é necessária a intimação pessoal do devedor tanto para a purgação da mora como acerca do leilão extrajudicial do imóvel, hipótese não verificada na espécie.” (N.U 1012958-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)
Portanto, há indícios de possível ilegalidade, descumprimento ou inobservância de algumas peculiaridades necessárias ao regular procedimento de execução extrajudicial para a consolidação da propriedade fiduciária em mãos do credor, principalmente porque praticados em discordância às previsões contratuais.
De outra banda, restou demonstrado o risco ao resultado útil do processo ao direito do agravado, caso não concedida a tutela provisória requerida por ele, na medida em que pode perder definitivamente o imóvel em que reside, não obstante esteja sendo discutida a legalidade do procedimento extrajudicial de venda e arrematação do bem pelo recorrente.
Assim, visando a evitar maiores prejuízos às partes litigantes enquanto se avalia analiticamente as questões alegadas na inicial (regularidade ou irregularidade do procedimento extrajudicial), entendo que a solução mais adequada ao caso, ao menos neste momento processual, seja a suspensão de qualquer ato que vise a reintegração de posse do imóvel oferecido em garantia de alienação fiduciária, até o julgamento de mérito da demanda.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
I - DEFIRO EM PARTE a liminar vindicada para o fim de determinar a suspensão de qualquer ato que vise a reintegração de posse do imóvel oferecido em garantia de alienação fiduciária, até o julgamento do mérito recursal pela Colenda Segunda Câmara Cível.
II - Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
III – Por fim, visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =